Tribunal: TRF3
Processo: 5000170-54.2017.4.03.6115
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
432/1197)

5000170-54.2017.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: EXISTÊNCIA PARCIAL - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - POSSIBILIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO AS REGRAS PROCEDIMENTAIS VIGENTES NO MOMENTO DOS PEDIDOS - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na petição inicial, a impetrante não formulou pedido de compensação com créditos de PIS e COFINS, sem a inclusão do ISSQN.

2. O pedido configura inovação recursal. Não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

3. É possível realizar o requerimento administrativo de compensação segundo as regras procedimentais vigentes no momento dos pedidos.

4. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

5. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

6. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

7. Embargos conhecidos, em parte, e, na parte conhecida, parcialmente acolhidos, para integrar a fundamentação, sem a alteração do resultado do julgamento.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000170-54.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VYDENCE MEDICAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000170-54.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VYDENCE MEDICAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que acolheu, em parte, os embargos de declaração.

A ementa (ID 50351683):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: EXISTÊNCIA PARCIAL – COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS: POSSIBILIDADE - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE.

1. No caso concreto, é possível a compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, vencidos ou vincendos.

2. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

3. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

4. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

5. Embargos acolhidos, em parte, para integrar a fundamentação, sem a alteração do resultado do julgamento.

A impetrante, ora embargante (ID 35407120), aponta omissões:

(a) seria possível a realização da compensação de acordo com a legislação vigente no momento do encontro de contas;

(b) possibilidade de compensação com créditos de PIS e COFINS, sem a inclusão do ISSQN;

(c) seria viável a compensação com créditos previdenciários.

Aponta, ainda, omissão na análise dos artigos 170, do Código Tributário Nacional, 74, da Lei Federal no. 9.430/96, e 26-A, da Lei Federal no. 11.457/07.

Prequestiona a matéria com a finalidade de interposição de recurso às Cortes Superiores.

Manifestação da embargada (ID 70066823).

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000170-54.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VYDENCE MEDICAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881-A

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O pedido inicial (ID 1351406):

“(c) seja, ao final, confirmada a liminar (e mantidos os seus efeitos) e concedida a segurança para assegurar à IMPETRANTE, definitivamente, o direito de:

(i) não incluir os valores a título de ICMS, destacados nas faturas e notas fiscais por ela emitidas, na base de cálculo de PIS/COFINS, sendo autorizado, em definitivo, que a IMPETRANTE deixe de apurar e recolher PIS/COFINS sobre os valores correspondentes ao ICMS; e

(ii) efetuar a compensação, nos termos da legislação federal atual (ou da legislação superveniente, caso seja mais benéfica à IMPETRANTE) e com base na Súmula STJ no 213, com quaisquer tributos federais, dos créditos relativos ao PIS e à COFINS indevidamente recolhidos, nos últimos 5 anos e que vierem a ser recolhidos indevidamente no curso desta ação, devendo os valores a compensar serem atualizados, a partir do seu recolhimento, pela taxa Selic ou por índice que venha a substituí-la, ficando assegurado às autoridades administrativas competentes o direito de, nos termos da legislação federal, fiscalizar essas compensações, especialmente com vistas a averiguar a sua adequação aos termos e condições que vierem a ser estabelecidos por decisão judicial a ser proferida nestes autos;”

Na petição inicial, a impetrante não formulou pedido de compensação com créditos de PIS e COFINS, sem a inclusão do ISSQN.

O pedido configura inovação recursal.

Não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

No mais, o recurso comporta parcial provimento quanto ao pedido de compensação de acordo com a legislação vigente no momento do encontro de contas.

Integro ao voto a fundamentação a seguir exposta sem a alteração do resultado do julgamento:

“É possível realizar o requerimento administrativo segundo as regras procedimentais vigentes no momento dos pedidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PIS. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...)

5. O acórdão embargado aplicou a orientação jurisprudencial da Primeira Seção no sentido de que, nas ações declaratórias em que se busca o direito à compensação tributária, é aplicável a legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda, sendo incabível a apreciação da lide à luz da legislação superveniente, ressalvando, contudo, a possibilidade de realização de que o pleito administrativo sob a regência da legislação posteriormente concebida. Incidência da Súmula 168/STJ. Além disso, o acórdão paradigma, embora tenha registrado que é aplicável a legislação vigente por ocasião do encontro de contas, não consignou que o direito à compensação discutido naqueles autos fora pleiteado judicialmente; ao revés, a situação lá controvertida sugere que o pleito à compensação ocorreu diretamente no âmbito administrativo. Inexistente, pois, a similitude fática entre os acórdãos confrontados.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EREsp 880.970/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

No mais, o v. Acórdão destacou expressamente:

“É autorizada a compensação tributária, após o trânsito em julgado (artigo 170-A, do Código Tributário Nacional), segundo os critérios legais vigentes à época da propositura da ação (REsp 1137738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973)”.

Não há, portanto, vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

No tocante ao pré-questionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ - 1a Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. o Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665, 2a col., em.).

Por tais fundamentos, conheço, em parte, dos embargos de declaração e, na parte conhecida, acolho-os parcialmente, para integrar a fundamentação sem a alteração do resultado do julgamento.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: EXISTÊNCIA PARCIAL - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - POSSIBILIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO AS REGRAS PROCEDIMENTAIS VIGENTES NO MOMENTO DOS PEDIDOS - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na petição inicial, a impetrante não formulou pedido de compensação com créditos de PIS e COFINS, sem a inclusão do ISSQN.

2. O pedido configura inovação recursal. Não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

3. É possível realizar o requerimento administrativo de compensação segundo as regras procedimentais vigentes no momento dos pedidos.

4. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

5. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

6. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

7. Embargos conhecidos, em parte, e, na parte conhecida, parcialmente acolhidos, para integrar a fundamentação, sem a alteração do resultado do julgamento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu, em parte, dos embargos de declaração e, na parte conhecida, acolheu-os parcialmente, para integrar a fundamentação sem a alteração do resultado do julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.